Tribunal: STF
Processo: Rcl 35764
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por PROSEGUR BRASIL S.A. – Transportadora de Valores e Segurança, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista 0001717-74.2010.5.03.0006, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Distribuído o feito ao Ministro Edson Fachin, foi deferido o pedido de liminar, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (CPC, art. 989, II)” (documento eletrônico 10).
    As informações foram devidamente prestadas pela autoridade reclamada, nas quais alertou-se para o trânsito em julgado do acórdão reclamado, ocorrido em 17/2/2014 (pág.11 do documento eletrônico 14).
    Em contestação, a beneficiária Jucimara de Amorim Perboreis defendeu a improcedência da reclamação, entre outras razões, por ter ocorrido o trânsito em julgado do ato reclamado em 17/02/2014, requereu a concessão de gratuidade da justiça e pediu a condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (documento eletrônico 17).
    Após a retificação da indicação do banco beneficiário, o Ministro Edson Fachin proferiu o seguinte despacho:
    “Nos termos do art. 144, VIII, do CPC, e do art. 277, do RISTF, declaro meu impedimento para o conhecimento do presente feito.
    Dessa forma, reconsidero a decisão constante do eDOC 10, cassando a liminar deferida.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis” (documento eletrônico 30).
    O beneficiário Banco Santander, em manifestação, sustentou que a reclamação deve ser julgada procedente (documento eletrônico 32). 
    Por fim, o processo foi a mim redistribuído (documento eletrônico 36).
    É o relatório necessário. Decido.
    Primeiro, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça à beneficiária Jucimara de Amorim Perboreis. 
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Com efeito, após examinar as petições e documentos juntados aos autos, assim como consultar o sítio eletrônico do TST, entendo ser possível verificar que que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 17/02/2014.
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 5/7/2019, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da beneficiária Jucimara de Amorim Perboreis, que fixo, por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator